Tribunal: TJSP
Processo: 2260323-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Comprovação da hipossuficiência financeira. Empresa desativada. Demonstração no caso concreto. Concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente, que se mostra de rigor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.